Tribunal: TJES
Processo: 0000602-18.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000602-18.2021.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: KAYSLAN ARAUJO CHAGAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121,

§ 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. ART. 414, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.

2.
Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação de homicídio para lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, não pode ser acolhido o pleito desclassificatório, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

3
.
A qualificadora contida na denúncia só deve ser excluída na fase de pronúncia quando manifestamente inviável. Tendo ela apoio razoável nas provas trazidas nos autos, competente é o Júri Popular para apreciar se o motivo descrito qualifica ou não o homicídio, face ao princípio do juiz natural. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuida
m os autos

de r ecurso em s entido e strito
interposto p
or
KAYSLAN ARA
Ú
JO CHAGAS
,
com fulcro no art
igo
581, inciso
I
V, do C
ódigo de Processo Penal
,
em face da
sentença
de
fls.
1
47/
149
, profer
ida
pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara
Criminal
da
Comarca de
Colatina
,

que
o

pronunciou

em razão da suposta pr
át
ica dos crimes previstos no artigo 121, § 2
º, inc
isos I
e IV,
c/c art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal
,
r
emetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela
Comarca
.

O
r
ecorrente, ao apresentar razões recursais às fls.
176/186-v,
pugnou pela
sua absolvição por ausência de prova de autoria. Subsidiariamente,
pela
desclassificação do crime para o delito de lesão corporal e o decote das qualificadoras.

O Ministério Público
de 1º grau
, em contrarrazões ofertadas às fls.
188/192
, requer
eu

o
des
provimento do recurso.

Nos termos do art
igo
589, do Código de Processo Penal,
o

m
agistrad
o

a quo
proferiu d
ecisão
(
fl.
194
)
,
mantendo
o
decisum
objurgado.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado
no id
5873682
, opin
ou p elo des provimento d o recurso.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta oportunamente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
KAYSLAN ARA
Ú
JO CHAGAS
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da sentença de fls. 147/149, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina.

De início, cumpre enunciar que a denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...
) no dia 31 de março de 2019, por volta das 14h30min, na Rua Ormando Christo, bairro São Judas Tadeu, nesta comarca, KAYSLAN ARAÚJO CHAGAS, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivação torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, efetuou disparos de arma de fogo na direção de Juracy Nascimento, não obstante almejasse atingir Isaque Dias Gomes, dando início à execução de crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, a vítima Isaque Dias Gomes estava no estabelecimento comercial ‘Bar do Emerson’ e o ofendido Juracy Nascimento havia acabado de chegar ao local para assistir um jogo de futebol, quando o denunciado se aproximou e questionou a Isaque ‘quem está vendendo chá?’, referindo-se à maconha.

Infere-se que Isaque conseguiu correr e não foi atingido. Juracy, por sua vez, tentou se proteger abaixando atrás de sua motocicleta, mas foi atingido quando o alvo dos disparos passou em sua direção. Ressai dos autos que instantes antes de chegar no bar o denunciado passou por Delcimara Cruz Pereira e perguntou ‘quem é que está vendendo chá aqui em cima?’, sendo que a mesma disse não saber.

Logo em seguida, o denunciado seguiu em direção ao ‘Bar do Emerson’, tendo Delcimara ouvido os disparos em sequência. Ao que se apurou, o denunciado integrava o grupo criminoso denominado ‘Beco da Jamaica’, que há tempos disputava o domínio do território de tráfico no bairro São Judas Tadeu, enquanto Isaque possuía ligação com o grupo rival que dominava a região da ‘Pracinha’.

Deflui dos autos que o denunciado, objetivando matar Isaque Dias Gomes, por erro na execução, acertou o nacional Juracy Nascimento, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais Indireto (fl. 27).

A conduta praticada pelo denunciado teve por motivo a disputa pelo controle de ponto de venda de drogas no bairro São Judas Tadeu, razão pela qual restou caracterizado o motivo torpe. O delito foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que esta não esperava ser atingida naquela ocasião, não possuindo chance de reação, notadamente pela natureza da arma empregada”.

Diante da prática delituosa acima descrita, o recorrente restou pronunciado em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, remetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Irresignado com a decisão de pronúncia, Kayslan Araújo Chagas interpôs o presente recurso, no qual pugnou, em suma, pela impronúncia, ante a ausência de provas de sua participação no crime em apuração.

Para tanto, afirmou que “as provas convergem com a negativa do réu, visto que a vítima JURACY foi categórica em afirmar que não reconheceu o atirador. Relatou ainda que não foram apresentados os quesitos presentes no ad. 226 do CPP, o que por si só já torna maculado o auto de reconhecimento”.

Além disso, sustenta que “não há nos autos qualquer evidência do autor dos disparos estar sem camisa, bem como se assim estivesse certamente a vítima teria traçado outras características físicas, como cor da pele, estatura física etc, o que não foi repassado pelo simples motivo de realmente não ter visto qualquer característica ou indicativo que direcionasse ao acusado Kayslan”.

Ou seja, em resumo, afirma que “a presente ação penal foi proposta com base na materialidade do delito e as repetidas atribuições de testemunhas não oculares, fundadas em ‘tomei conhecimento’ ou ‘comentava-se’ que era KAYSLAN o atirador, tratando-se a indicação de autoria por DELCIMARA, e informações policiais que se tratava de eliminação de suposta ocorrência no tráfico de drogas na região”.

Pois bem. Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

No caso em comento, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Boletim Unificado nº 39006567 de fls. 07/08, do Relatório de Atividade Policial de fl. 09, do Laudo de Exame de Lesões Corporais Indireto RG nº 18/2021, de fl. 31 e do Relatório Final de Inquérito de fls. 35/39.

Os indícios suficientes de autoria, diversamente do que sustenta a defesa, restaram demonstrados por meio do acervo probatório carreado aos autos, conforme descrito na r. sentença impugnada. Confira-se:

“A vítima ISAQUE DIAS GOMES, ao ser ouvida em juízo, informou que, na data dos fatos, estava no ‘Bar do Emerson’ acompanhada de alguns amigos, dentre eles Juracy, quando um indivíduo chegou perguntando se tinha maconha para vender. Relatou que estava fumando maconha na ocasião, razão pela qual confirmou que teria a droga, momento em que o indivíduo puxou uma arma de fogo e começou a atirar. Afirmou que saiu correndo do local e foi para sua casa, de onde não saiu mais naquela noite.

Confirmou que já teve envolvimento com o tráfico de drogas, porém negou que fosse ligado ao grupo liderado por Jeferson e Pedro Henrique, vulgo ‘Sementinha do Mal’, afirmando que traficava sozinho. Acrescentou que não lembrava nenhuma característica do indivíduo que atirou em sua direção.

A vítima JURACY NASCIMENTO, ao ser ouvida em juízo, informou que, no dia do crime, foi até o ‘Bar do Emerson’ para assistir a um jogo, explicando que estava chegando em sua motocicleta quando um indivíduo entrou no local, perguntou quem tinha maconha e alguns rapazes sentados em uma mesa responderam que teriam a droga. Afirmou que, em seguida, este indivíduo efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção aos rapazes, destacando que foi acidentalmente atingido por uma bala.

Confirmou que o denunciado Kayslan foi quem entrou no bar, questionou os rapazes quanto à maconha e, em seguida, efetuou os disparos de arma de fogo, inclusive o que lhe atingiu. Acrescentou que não viu o rosto de Kayslan, mas reconheceu o denunciado através de suas características, principalmente a tatuagem que tinha no peito.

A testemunha DEL/PCES DEVERLY PEREIRA JÚNIOR, ao ser ouvida em juízo, informou que, na época dos fatos, o denunciado integrava o grupo criminoso do Beco da Jamaica, voltado a prática do tráfico de drogas, o qual estava em atrito com o grupo liderado por Jeferson Cruz e Pedro Henrique de Souza, vulgo ‘Sementinha do Mal’.

Contou que Pedro Henrique saiu da prisão no início de 2019 e que, a partir disso, integrantes do Beco da Jamaica passaram a atacar ele e os indivíduos a ele associados, pois temiam que seu grupo fosse fortalecido.

Declarou que, no dia do crime, Kayslan passou por Delcimara, irmã de Pedro Henrique, perguntou quem estava vendendo drogas na região, dando a entender que seu alvo era qualquer pessoa do grupo de Pedro Henrique, entrou no bar, poucos metros a frente, perguntou quem estava vendendo drogas e efetuou os disparos de arma de fogo contra Isaque, responsável pelo tráfico no local.

Afirmou que os disparos não acertaram Isaque, apenas Juracy, indivíduo que estava no local e foi atingido por acaso, acrescentando que, pouco depois deste crime, Kayslan invadiu a residência da família de Pedro Henrique, há poucos metros do “Bar do Emerson”, para matar o rival, ocasião em que atingiu Samara, sobrinha de Pedro Henrique, levando-a a óbito.

A testemunha DELCIMARA CRUZ PEREIRA, ao ser ouvida em juízo, afirmou que, na data dos fatos, estava na porta da sua casa quando o denunciado passou e lhe perguntou ‘onde estavam os meninos do chá?’, explicando que respondeu que não sabia, entrou em casa e fechou a porta, pois viu que ele estava armado. Declarou que ouviu disparos e, em seguida, viu Kayslan correndo em direção ao beco, momento em que saiu e ajudou a socorrer Juracy.

Confirmou que não viu Kayslan realizando os disparos, destacando que o viu passando armado e, aproximadamente, três minutos depois ouviu os tiros. Além disso, confirmou as declarações que prestou na esfera policial, corroborando que seu irmão Pedro Henrique era envolvido com o tráfico de drogas e estava em meio a diversas disputas quando os fatos ocorreram.

Ao ser interrogado, o denunciado negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que não conhecia Isaque, nem tampouco Juracy. Acrescentou que foi pressionado na delegacia, destacando que nunca assumiu a autoria do crime ora analisado, apenas do homicídio de Samara.

Analisando os autos, percebo que o conjunto probatório colhido demonstra a possibilidade do acusado ser o autor do delito em análise, em que pese sua negativa de autoria, sobretudo considerando que a vítima Juracy Nascimento afirmou que o denunciado entrou no bar e efetuou disparos de arma de fogo na direção em que Isaque estava, atingindo o depoente acidentalmente.

Neste viés, verifico que Juracy explicou que não visualizou o rosto do réu, porém o reconheceu através de suas características físicas, das quais destacou uma tatuagem no peito. A este respeito, cumpre mencionar que é de conhecimento deste juízo que Kayslan de fato possui uma tatuagem no peito, da qual, inclusive, existem registros na ação penal nº 0003531-92.2019.8.08.0014.

Além disso, a testemunha Delcimara Cruz Pereira declarou que estava na porta de sua casa, próxima ao bar onde os fatos ocorreram, quando Kayslan passou e lhe perguntou “onde estavam os meninos do chá?”, momento em que viu que o denunciado estava armado. Acrescentou que respondeu que não sabia, entrou em casa, fechou a porta e poucos minutos depois ouviu disparos de arma de fogo que atingiram Juracy.

No mais, a testemunha DEL/PCES Deverly Pereira Júnior informou que o denunciado integrava grupo criminoso voltado para a prática do tráfico de drogas, explicando que, na época dos fatos, este grupo estava em atrito com outro, coordenado por Pedro Henrique de Souza, vulgo “Sementinha do Mal”, do qual Isaque Dias Gomes, o verdadeiro alvo de Kayslan, fazia parte.

Segundo a testemunha, esses grupos vinham disputando o controle de pontos de venda de drogas, o que motivou vários crimes nesse período, dos quais destacou o homicídio que vitimou Samara, sobrinha de Pedro Henrique, assassinada por Kayslan por engano, no lugar do tio, na madrugada após os fatos ora apurados.

Destaco que os elementos extraídos dos autos nos levam a crer na ocorrência de erro sobre a pessoa, já que o alvo desejado, segundo consta na denúncia, seria Isaque Dias Gomes, integrante do grupo rival ao que o réu pertencia. Contudo, nos termos do artigo 20, §3° do CP, o erro sobre a pessoa não isenta a pena, devendo, todavia, sobre a circunstâncias subjetivas, serem valoradas aquelas que digam respeito à vítima desejada.

Assim, diante dos depoimentos prestados em juízo, entendo que estão presentes os indícios mínimos necessários para a pronúncia do acusado, devendo as teses apresentadas pela Defesa serem apreciadas pelo tribunal do júri desta comarca, juiz natural da ação, já que depende da avaliação dos jurados”.

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação do réu na prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, parecendo-me desarrazoada a alegação defensiva de que a decisão combatida não se lastreou em provas concretas, devendo ser registrado que a negativa de autoria do crime pelo recorrente não merece a menor credibilidade, eis que não encontra a mínima ressonância ou suporte na prova amealhada aos autos, nem se mostra apta a vulnerar a decisão proferida.

Nesse ponto, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio
in dubio pro re
o
mas, ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a prova testemunhal em conjunto com as demais provas produzidas, neste caso, devem prevalecer em detrimento da negativa do acusado.

Ainda sob essa ótica, rememoro que vige no presente momento processual o princípio
in dubio pro societate
, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal
,
para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário, para a prolação de uma decisão de pronúncia, que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...) Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4. Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida e tampouco em impronúncia do ora recorrente.

Prosseguindo, a defesa requer a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo qual o réu foi pronunciado, para o de lesão corporal.

No ponto, o artigo 129, do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
animus laedendi ou nocendi
).

Já o artigo 121, do Código Penal, versa sobre o homicídio. O dolo do referido delito é o de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Sendo certo que se admite perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo subjetivo do ilícito, devendo ser analisado o dolo do agente, demonstrando se pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou apenas lesionar a vítima.

Assim, quando da análise do dolo do agente, de fato, é possível que o magistrado se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crimes que não são da competência do Júri. Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não permitem que essa seja de plano reconhecida.

Nesse sentido:

Deve ser mantida a decisão de pronúncia se o acervo probatório demonstra, em sede de juízo provisório, a materialidade e os indícios da autoria do recorrente no crime de homicídio qualificado tentado, já que nessa fase vigora o princípio do in dubio pro societate. 2 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INSUCESSO. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível se inquestionável o suporte fático a ensejá-la. Ausente prova incontestável de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus necandi (...). (TJGO; RSE 0069776-51.2019.8.09.0178; Maurilândia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Crispim; Julg. 03/11/2022; DJEGO 08/11/2022; Pág. 1872).

1. A desclassificação do tipo penal, com o afastamento da competência do tribunal do júri, ante a ausência de
animus necandi
, na fase de pronúncia, só tem lugar se houver prova incontestável de que a conduta descrita na denúncia configura crime diverso daquele capitulado quando da acusação, o que não se verifica de plano. Bem assim, a falta de exclusividade de prova no sentido de que houve desistência voluntária impede o seu reconhecimento, cabendo ao Conselho de Sentença a sua apreciação. 2. Recurso não provido. (TJPE; RSE 0000168-85.2022.8.17.0000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio Cabral Maggi; Julg. 19/09/2022; DJEPE 24/10/2022).

Por oportuno, imperioso destacar que este egrégio Tribunal de Justiça vem mantendo o seu entendimento alinhado aos precedentes jurisprudenciais suso transcritos. Confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. No mesmo sentido, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença. 4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

Firme em tal premissa e transportando tais conceitos para o caso concreto, “resta evidente que o recorrente atuou e forma livre e consciente, com manifesta vontade em causar a morte da vítima, portanto, não fazendo jus o reconhecimento do pedido da defesa quanto a desclassificação do homicídio qualificado para o crime de lesão corporal”.

Por fim, se faz necessário corroborar as qualificadoras relativas ao
motivo
torpe
, já que o crime foi praticado em razão do controle do tráfico de drogas na região e,
ao
recurso
que impossibilitou a defesa
da vítima
, eis que o ofendido foi surpreendido no momento em que estava em um bar para assistir a um jogo de futebol, tendo sido alvejado sem chances de defesa.

Nesse ponto, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise das referidas qualificadoras deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que tais majorantes só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes.

Ou seja, nesta fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Por oportuno, importante trazer à colação o uníssono entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte acerca da matéria. Confira-se:

(...) II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto “somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (AGRG no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.977.510; Proc. 2021/0393380-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 08/03/2022; DJE 17/03/2022).

1. A qualificadora contida na denúncia só deve ser excluída na fase de pronúncia quando manifestamente inviável. Tendo ela apoio razoável nas provas trazidas nos autos, competente é o Júri Popular para apreciar se o motivo descrito qualifica ou não o homicídio, face ao princípio do juiz natural. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0019017-88.2018.8.08.0035; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021).

(...) 2. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AGRG no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). (...). E ainda, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes (AGRG no AREsp 1166764/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019); (...). (TJES; RSE 0005302-40.2018.8.08.0047; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia, a desclassificação para o crime de lesão corporal ou o decote das qualificadoras em favor do recorrente, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submetê-lo ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)